Tribunal: TJDFT
Processo: 0717450-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DECISÃO JUDICIAL DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE INEXISTENTE. DEFERIMENTO DE PENHORA VEÍCULO AUTOMOTOR. BEM REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO. PROCURAÇÃO EM CAUSA PRÓPRIA OUTORGADA AO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.

I. Não se ressente de nulidade, por ausência de fundamentação, decisão judicial que explicita o embasamento fático e jurídico para o deferimento da penhora do bem indicado pelo exequente, nos termos dos artigos 93, inciso IX, da Constituição Federal, e 11 do Código de Processo Civil.

II. Deve ser mantida a determinação de penhora de veículo automotor na hipótese em que o exequente traz aos autos procuração em causa própria outorgada ao executado pela pessoa em nome da qual o bem está registrado no órgão de trânsito, negócio jurídico que traduz compra e venda, consoante a inteligência do artigo 685 do Código Civil.

III. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.